Tribunal: TCU
Processo: 003.137/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 233/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e inciso V, alínea "a"; e 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luiz Manoel Figueiredo Jordão (CPF: XXX.763.117-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 1137/2018-TCU-Plenário , na Sessão de 23/5/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.137/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.355/2015-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.293/2015-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Consórcio CFG-FW (19.746.727/0001-40); Frederico Augusto Valverde Nascimento (XXX.547.817-XX); Luiz Manoel de Figueiredo Jordão (XXX.763.117-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Instituto Estadual do Ambiente; Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE) e outros, representando Ministério das Cidades (vinculador); Adalberto Ribeiro da Silva Neto (32139/OAB-RJ) e outros, representando Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Consórcio CFG-FW; Rogério Sousa Simões, representando Instituto Estadual do Ambiente. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.